Tribunal: TJSP
Processo: 9000965-65.2008.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de janeiro de 1995 a dezembro de 1998. Instituição financeira. Alegação de não incidência do tributo. Julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova pericial. Inadmissibilidade. Matéria controvertida. Honorários do experto tempestivamente depositados pelo embargante. Inexistência de preclusão.

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de janeiro de 1995 a dezembro de 1998. Instituição financeira. Alegação de não incidência do tributo. Julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova pericial. Inadmissibilidade. Matéria controvertida. Honorários do experto tempestivamente depositados pelo embargante. Inexistência de preclusão. Cerceamento de defesa configurado. Inteligência do estatuído no artigo 5o, LV, da Constituição Federal e no artigo 369 do Código de Processo Civil. Sentença anulada. Recurso provido.